Tribunal: STF
Processo: Rcl 89309
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Direito à Saúde. Agravo Regimental na Reclamação. Concessão de medicamento pelo poder judiciário em caráter excepcional. Competência e responsabilidade. Modulação. Manutenção provisória do tratamento. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto pela União contra decisão pela qual se julgou parcialmente procedente reclamação constitucional para cassar decisão judicial pela qual se determinara o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40 mg, com determinação de nova apreciação da matéria, em observância aos Temas RG nº 6 e nº 1.234 e aos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, mantido provisoriamente o tratamento até nova decisão do juízo competente.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se se a decisão agravada teria deixado de aplicar corretamente o entendimento firmado por esta Corte quanto à judicialização de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, especialmente no que se refere à competência jurisdicional e à definição do ente federativo responsável pelo custeio do tratamento.

    III. Razões de decidir

    3. Na decisão agravada determinou-se a cassação do ato reclamado para que nova decisão seja proferida em observância aos precedentes vinculantes desta Corte, providência que atende à finalidade da reclamação constitucional de preservar a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal.

    4. A manutenção provisória do fornecimento do medicamento até a reapreciação da controvérsia não afronta os Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, nem os enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante do STF, configurando medida de cautela voltada à preservação da continuidade do tratamento médico da paciente.

    5. As razões apresentadas no agravo regimental limitam-se à reiteração de argumentos já examinados na decisão agravada, sem demonstrar erro de julgamento ou fundamento apto à sua reconsideração.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.